Tribunal: TCU
Processo: 002.247/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não-comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da não-comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas de Floriano Pastore Junior e Claudio de Moraes Machado, condenando-os, individualmente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: RESPONSÁVEL VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Floriano Pastore Júnior 26.758,42 1/12/2006 Cláudio de Moraes Machado 69.681,58 1/12/2006 7.287,38 4/1/2007 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar a Floriano Pastore Júnior e a Cláudio de Moraes Machado, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores indicados a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL Multa Floriano Pastore Júnior R$ 20.000,00 Cláudio de Moraes Machado R$ 30.000,00 9.4. nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações ou não tenha sido possível a implementação da medida de que trata o subitem anterior; 9.5. expirado o prazo para pagamento da dívida, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, e 219 do Regimento Interno do TCU, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos dos servidores regidos pela Lei 8.112/1990, observados os limites previstos na legislação pertinente. 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde do teor deste acórdão.